Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIMES CONEXOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POR DERIVAÇÃO. REJEITADAS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS CRIMES CONEXOS. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado por tentativa de homicídio qualificado com emprego de perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo crime de constrangimento ilegal e pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; artigo 146, §1o, do Código Penal e artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se ocorreu excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) eventual nulidade do interrogatório extrajudicial do réu e, por derivação, do depoimento de uma das testemunhas; (iii) a possibilidade de despronúncia do recorrente, por insuficiência de indícios de autoria; (iv) o pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi”; (v) ultrapassadas as teses, o afastamento das qualificadoras do emprego de perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (vi) analisar o pedido de absolvição sumária dos crimes conexos; (vii) apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em excesso de linguagem se a decisão de pronúncia se limitou a demonstrar a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos.
4. Inviável a alegação de nulidade do interrogatório extrajudicial do réu, pois foram observados os ditames legais e não houve prova concreta de coação ou violação à voluntariedade do ato, aliás, o acusado afirmou em juízo que apresentou versão falsa na delegacia por pressão familiar (pois seu genitor fixou exaltado e teve uma alta de pressão), e não por pressão da autoridade pública, bem como porque a pronúncia se sustentou em outras provas autônomas e legalmente produzidas, em conformidade com o devido processo legal.
5. Não há nulidade a ser reconhecida no depoimento da testemunha sigilosa, sob o argumento de derivação de confissão extrajudicial nula do réu. O testemunho assim como a confissão extrajudicial podem ser considerados válidos para a formação da convicção judicial, por estar livre de vícios e corroborado por outras provas idôneas.
6. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
7. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre as teses defensivas.
8. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de despronúncia ou desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
9. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Presentes indícios de que o delito foi praticado mediante emprego que gerou perigo comum e com recurso que dificultou a defesa da vítima, compete aos jurados o reconhecimento ou o afastamento destas qualificadoras.
10. A absolvição sumária seria possível apenas se comprovada a inexistência do fato, não ser o réu autor ou partícipe, não constituir o fato infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (artigo 415 do Código de Processo Penal). Logo, somente seria possível se a prova fosse indubitável quanto à legítima defesa, mas não é o caso.
11. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. A decisão está fundamentada em elementos concretos e permanece válida.
IV – Dispositivo:
12. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.